Tribunal: TJMT
Processo: 1015582-34.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015582-34.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WAGNER ALVES BEATO - CPF: 637.122.102-72 (APELANTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), WAGNER ALVES BEATO - CPF: 637.122.102-72 (APELADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1015582-34.2023.8.11.0002

APELANTE:

WAGNER ALVES BEATO e OUTROS.

APELADOS:

OS MESMOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas em face de sentença que reconheceu falha na prestação de serviço decorrente de negativa de cobertura securitária em contrato de financiamento de veículo, declarando a quitação do contrato e determinando a baixa do gravame, além de condenar os réus ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 435,00) e morais (R$ 3.000,00).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se Banco Santander Brasil S/A e Aymoré Crédito possuem legitimidade para figurar no polo passivo;

(ii) saber se subsiste o interesse de agir do autor, diante da alegada cobertura parcial pela seguradora;

(iii) saber se houve julgamento citra petita quanto à restituição de parcelas quitadas no curso da lide (parcelas 35 a 38);

(iv) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a estipulante e a instituição financeira beneficiária da apólice integram a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista no CDC.

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, diante da existência de pretensões não atendidas na via administrativa, como restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais.

5. Configurado julgamento citra petita, por omissão quanto ao pedido de restituição das parcelas 35 a 38, quitadas pelo autor após a negativa indevida de cobertura securitária.

6. Presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva pelo defeito na prestação do serviço, impondo-se o ressarcimento integral dos valores pagos indevidamente.

7. A negativa de cobertura em contexto de vulnerabilidade econômica do consumidor caracteriza dano moral indenizável, não havendo motivo para minoração do valor fixado.

8. Majoram-se os honorários de sucumbência, ante o desprovimento do recurso das rés, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do autor parcialmente provido para incluir a restituição das parcelas 35 a 38. Recurso das rés desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda a instituição financeira estipulante e beneficiária de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento.

2. Configura julgamento citra petita a omissão quanto ao pedido de restituição de parcelas comprovadamente quitadas durante a lide.

3. A recusa indevida de cobertura securitária enseja responsabilidade civil por danos materiais e morais, nos termos do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; CDC, arts. 7o, p.u., e 14; CPC, arts. 17, 85, § 11, 492 e 493.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1015582-34.2023.8.11.0002

APELANTE:

WAGNER ALVES BEATO e OUTROS.

APELADOS:

OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
WAGNER ALVES BEATO, BANCO SANTANDER BRASIL S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por danos morais,
que julgou procedentes os pedidos para declarar a quitação do contrato e determinar a baixa do grave, condenar as instituições financeiras ao pagamento de danos materiais no montante de R$435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença incorreu em julgamento citra petita, pois deixou de se manifestar sobre parte relevante do pedido, a saber, a restituição das parcelas 35, 36, 37 e 38, que teriam sido pagas por ele após a negativa da cobertura securitária.

Aduz que tais parcelas, devidamente comprovadas nos autos, decorrem diretamente da falha das rés em honrar a apólice. Sustenta ainda a existência de fato superveniente nos moldes do art. 493 do CPC, uma vez que os pagamentos ocorreram no curso da lide, devendo ser considerados no julgamento.

Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela majoração dos honorários advocatícios.

As rés, por sua vez, em suas razões recursais, sustentam, em preliminar, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela cobertura securitária é exclusiva da seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, sendo a Aymoré mera estipulante e o Banco Santander parte totalmente alheia à relação. Defendem também a falta de interesse de agir do autor, sob a tese de que a cobertura foi prestada nos exatos limites do contrato, não subsistindo interesse processual.

No mérito, sustentam que não houve falha na prestação do serviço, pois a cobertura foi corretamente acionada e limitada a três parcelas, nos moldes da última apólice vigente após renegociação. Requerem a reforma integral da sentença, com a improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, a exclusão das condenações por danos materiais e morais, com eventual minoração dos valores arbitrados.

Contrarrazões apresentadas nos ids.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

As apelantes Banco Santander Brasil S/A e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A sustentam a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela cobertura securitária seria exclusiva da seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, afirmando que a Aymoré atuou apenas como estipulante do contrato e que o Banco Santander não integrou a relação jurídica.

A preliminar não merece acolhimento. Consoante se extrai dos autos, o seguro prestamista foi ofertado de forma vinculada ao contrato de financiamento, tendo a instituição financeira atuado como estipulante e beneficiária direta da apólice, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do serviço. Incide, na hipótese, a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 7o, parágrafo único, que consagra a responsabilidade solidária entre todos aqueles que participam da relação de consumo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a instituição financeira que figura como estipulante do seguro prestamista possui legitimidade para responder pelas obrigações decorrentes da contratação, especialmente quando há alegação de falha na prestação do serviço.

Além disso, verifica-se que o Banco Santander integra o mesmo conglomerado econômico da seguradora e da estipulante, circunstância que reforça a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, à luz da teoria da aparência e da proteção da confiança do consumidor.

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

As apelantes sustentam, ainda, a ausência de interesse de agir do autor, ao argumento de que a indenização securitária foi paga na via administrativa, dentro dos limites da apólice, não subsistindo utilidade ou necessidade da tutela jurisdicional.

A preliminar igualmente não prospera. O interesse de agir deve ser aferido à luz do binômio necessidade-utilidade, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, embora as rés afirmem ter realizado o pagamento da indenização securitária, é incontroverso que a cobertura foi prestada de forma parcial, não contemplando a integralidade das parcelas que, segundo o autor, estavam abrangidas pelas apólices contratadas.

Além disso, o autor pleiteia não apenas a quitação das parcelas supostamente cobertas pelo seguro, mas também a restituição dos valores que desembolsou indevidamente, bem como a indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. Tais pretensões não foram satisfeitas na esfera administrativa, o que evidencia a necessidade da intervenção do Poder Judiciário.

Assim, presente a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por WAGNER ALVES BEATO em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de BANCO SANTANDER BRASIL S.A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em razão de suposta negativa indevida de cobertura securitária referente a seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo.

A sentença reconheceu a existência de falha na prestação do serviço e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a quitação do contrato de financiamento e determinar a baixa do gravame do veículo junto aos órgãos competentes, além de condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 435,12 e compensação por danos morais no montante de R$ 3.000,00.

Irresignado, o autor apelou visando à majoração da condenação por danos materiais, ao argumento de que além da parcela no 34, outras parcelas do financiamento (35 a 38) foram pagas indevidamente, como consequência direta da recusa injustificada da cobertura securitária. Postula, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por sua vez, os réus também interpuseram recurso, sustentando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva ad causam; (ii) ausência de interesse processual, em virtude do adimplemento da obrigação pela seguradora; (iii) inexistência de falha na prestação do serviço; e (iv) improcedência dos pedidos indenizatórios, seja quanto aos danos materiais, seja quanto aos danos morais. Subsidiariamente, pugnam pela minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Pois bem.

Assiste razão ao autor/apelante ao alegar julgamento citra petita. Com efeito, da análise da petição inicial (IDs constantes nos autos), depreende-se que o autor pleiteou expressamente a restituição das parcelas 35 a 38, as quais quitou após a negativa da cobertura securitária.

Apesar de a sentença ter reconhecido o direito à cobertura de seis parcelas, condenou as rés apenas ao pagamento da parcela 34, omitindo-se quanto às demais, o que configura manifesta violação ao art. 492 do CPC.

Outrossim, restou devidamente comprovado nos autos, por meio dos documentos juntados (IDs 120849818 e 120849821), que o autor quitou as parcelas 35, 36, 37 e 38, mesmo diante da negativa imotivada da cobertura pelas rés.

Tais pagamentos, realizados no curso da lide, configuram fatos supervenientes nos termos do art. 493 do CPC, devendo ser considerados no julgamento, mormente por derivarem diretamente da omissão das rés em cumprir a prestação contratada.

A responsabilidade civil das rés, por conseguinte, está caracterizada. O inadimplemento contratual, consubstanciado na negativa de cobertura securitária a que o autor fazia jus, gerou prejuízo patrimonial direto, uma vez que este teve de arcar com valores cuja responsabilidade era da seguradora.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa. No caso, não houve demonstração de fato exclusivo do consumidor ou de excludente de responsabilidade, sendo de rigor a condenação ao ressarcimento integral das parcelas 35 a 38, devidamente corrigidas desde o desembolso e com incidência de juros legais a partir da citação.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram configurados. O autor, em situação de vulnerabilidade econômica e desempregado, teve frustrada a expectativa legítima de cobertura contratual previamente estabelecida, sendo compelido a arcar com prestações para não perder o bem financiado.

Tais fatos extrapolam o mero inadimplemento contratual e atingem sua esfera existencial, ensejando compensação nos termos do art. 5o, incisos V e X, da CF, e dos artigos 186 e 927 do Código Civil. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso, não comportando redução.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para condenar as rés ao pagamento das parcelas 35, 36, 37 e 38, devidamente corrigidas desde o desembolso e acrescidas de juros legais a partir da citação, mantendo-se os demais termos da sentença. Bem como,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso das rés.

Tendo em vista o desprovimento do recurso das instituições financeiras, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026